Tribunal: TJES
Processo: 5009420-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009420-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FORNACIARI ALIMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA CADASTRAL. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, pode ocorrer a responsabilização pelos atos praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos
.

Consoante a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poder de gerência.

Não há nos autos evidências de que a empresa deixou, de fato, de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto não houve tentativa de citação via Oficial de Justiça, mas tão somente por carta com aviso de recebimento (AR).

A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009420-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FORNACIARI ALIMENTOS LTDA, WESER GONCALVES DE SOUZA, VIRGINIA FORNACIARI DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A, MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A, MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A, MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO
contra a r. decisão (ID 16487646 do processo em referência) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em face
FORNACIARI ALIMENTOS LTDA.
, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo para os sócios.

Em suas razões recursais (ID 3409222), o agravante afirma, em síntese, que

a liquidação voluntária da sociedade não tem o condão de afastar a dissolução irregular da empresa, sendo que a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos, o que não ocorreu na hipótese.

Aduz, nessa toada, que a verdade no caso concreto é que não houve a regular liquidação da empresa executada, pois o encerramento das atividades da empresa sem a liquidação por processo específico é indício de dissipação dos bens por parte de seus administradores, cabendo aos sócios o ônus de comprovar, via embargos, que esses bens não foram desviados, dilapidados ou aplicados no pagamento de credores sem a observância das preferências.

Requer, assim, que o recurso senha conhecido e provido, reformando-se a decisão atacada a fim de autorizar o redirecionamento aos sócios, na forma do art. 134, VII do CTN.

Contrarrazões no evento 4937497, pelo desprovimento do recurso, destacando que a sua citação não foi possível pois a empresa havia sido encerrada e baixada após regular e legítimo procedimento, sendo que tal informação consta, inclusive, no cadastro da Receita Federal – ainda que tal encerramento tenha ocorrido sem a devida quitação de todos os débitos tributários.

Compulsando os autos da executória, constata-se que, ajuizada a execução fiscal em outubro de 2019, foi pleiteada a citação da empresa, tendo retornado o aviso de recebimento com apontamento da informação de “desconhecido” no campo “motivo da devolução” (ID 3575358 do processo referência)

Na sequência, o agravante informou que em consulta ao sistema da Receita Federal, constatou que a empresa se encontrava baixada (“extinção por encer. liquidação voluntária”) e, por entender que a baixa ocorreu sem a observância das etapas necessárias à extinção da sociedade empresária, teria ocorrido a sua dissolução irregular, postulando, assim, o redirecionamento do feito executivo para os sócios Sr. Weser Gonçalves de Souza e Sra. Virginia Fornaciari dos Santos, o que foi negado pelo Juízo
a quo
.

Cinge-se a controvérsia, portanto, ao exame do cabimento do redirecionamento da execução fiscal aos sócios em razão da liquidação voluntária da empresa executada.

Com efeito, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, pode ocorrer a responsabilização pelos atos praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos
:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poder de gerência:

Súmula 435: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou, de fato, de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto não houve tentativa de citação via Oficial de Justiça, mas tão somente por carta com aviso de recebimento (AR).

Ressalvada a minha posição pessoal acerca do tema, em observância à necessidade de uniformização da jurisprudência (art. 926 do CPC), sigo o entendimento uníssono deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA CADASTRAL. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. INDICAÇÃO DE SÓCIAS QUE NÃO INTEGRAVAM A SOCIEDADE NA DATA DA APONTADA DISSOLUÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. 2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular.
3. Além de não comprovada a afirmada dissolução irregular da empresa, o pedido de redirecionamento foi formulado em face de sócias que não mais integravam o quadro social, do qual se retiraram regularmente, após mais de cinco anos da prática dos atos apontados como ensejadores da alegada dissolução irregular. 4. Recurso conhecido e desprovido.Data: 16/Aug/2022Órgão julgador: 2ª Câmara CívelNúmero: 5002246-16.2022.8.08.0000Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJAClasse: AGRAVO DE INSTRUMENTOAssunto: ISS/ Imposto sobre Serviços

Assim, neste momento, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento aos sócios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)